Tribunal: TJES
Processo: 5000143-94.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000143-94.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACE SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: ANELINA RODRIGUES ALVES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000143-94.2020.8.08.0068

RECTES.: ANELINA RODRIGUES ALVES e CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

RECDOS.: ANELINA RODRIGUES ALVES e CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO NÃO CONTRATADO. ASSINATURAS DIVERGENTES. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ FÉ. DANOS MORAIS. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da demanda: Alega a autora que descobriu descontos realizados pela requerida em seu benefício previdenciário, referentes a um seguro jamais contratado. Busca, assim, o cancelamento das cobranças, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais em R$ 10.000,00. Apresentou razões recursais no id. 11841892, requerendo seja reformada a r. sentença apenas para autorizar a devolução em dobro, bem como majorar os danos morais. 2. Tese da recorrente: Informa que a autora contratou o seguro de vida individualizado no Certificado Individual nº BMB764825090419, mediante assinatura que comprova a adesão, não havendo qualquer vício. Em sede recursal, no id. 11841895, pretende a extinção do feito por incompetência do juizado especial e, no mérito, pela reforma integral da r. sentença prolatada. 3. Sentença: “Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos em conta objetos da ação, identificado pela terminologia ‘Chubb Seguros Brasil S/A’, detalhado nos extratos do ID 5200677; b) condenar a parte requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (evento danoso); c) condenar a parte requerida a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (evento danoso). Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC. Por consequência, confirmo a tutela de urgência concedida na Decisão de ID nº 5909877, para os fins que se fizerem necessários”. 4. Fundamentação: Conheço dos recursos apresentados pelos recorrentes, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária formulado pela autora, eis que aparentemente hipossuficiente. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, podendo a questão ser resolvida a partir da prova documental produzida pelas partes. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença deve ser mantida na íntegra. De fato, observa-se nítida diferença entre a assinatura da autora constante em seu documento de identidade (id. 5200662) e a aposta no bilhete de contratação do seguro de vida (id. 7010554), configurando típica atuação de terceiros no momento da celebração do contrato. Responsabiliza-se, desta forma, o fornecedor de serviços por todos os danos suportados pelo consumidor. Assim, os valores descontados de forma indevida do benefício previdenciário da autora devem ser restituídos e, neste caso em específico, na forma simples, eis ser necessária a prova da má fé (que não consta dos autos), considerando a modulação dos efeitos proposta pelo STJ quando do julgamento do EREsp 1413542/RS, que não abarca o caso em tela. Não há como afastar, na hipótese, que o agente financeiro também é vítima dos fraudadores, apesar da falha em seu sistema de segurança na celebração de negócios jurídicos. Em contrapartida, não vejo como afastar os danos morais, eis que originários do engodo praticado em desfavor do consumidor, ocasionada pela falha na prestação de serviços do requerido, que acabou vendo descontos diretos em seu benefício previdenciário, que ostenta o caráter de verba alimentar, sem sua anuência. Assim, está completamente adequado o quantum fixado de R$ 2.500,00, sendo inclusive superior aos padrões comumente arbitrados por esta Turma Recursal. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos recorrentes e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, bem como condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.